Tribunal: TJES
Processo: 0001850-63.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001850-63.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ESPOLIO DE MARIA LUCIA NETTO DOS SANTOS POR WILLIAM JULIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO – SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE DURANTE O CURSO DA SUSPENSÃO

– SENTENÇA ANULADA.

1.
O Município de Marataízes peticionou em 24/01/2024 requerendo a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses em razão do parcelamento administrativo dos débitos. Em 30/01/2024 o d. Juízo
a quo
proferiu despacho deferindo a suspensão, determinando que, ao final do prazo, o Município informasse o cumprimento do acordado, sob pena de presunção de quitação.

2.
Um mês após a concessão da suspensão, foi proferida a sentença que extinguiu a execução fiscal, considerando o pagamento da dívida e citando o artigo 924, inciso II, do CPC. Como visto, é nítido que a r. sentença que extinguiu a execução fiscal baseou-se prematuramente na presunção de pagamento da dívida, desconsiderando o fato de que o parcelamento administrativo ainda estava ativo e o prazo de suspensão ainda não havia expirado.

3.
O artigo 924, inciso II, do CPC, dispõe sobre a extinção do processo quando a obrigação for cumprida. No entanto, no presente caso, a obrigação estava sendo cumprida por meio de parcelamento, e a suspensão do feito foi concedida para justamente garantir que o processo não prosseguisse enquanto o parcelamento estivesse em vigor.

4.
A antecipação da sentença, sem aguardar o transcurso completo do prazo de suspensão e sem considerar a continuidade do parcelamento, não levou em conta as disposições específicas para o cumprimento do parcelamento administrativo e as condições estabelecidas pelo próprio juízo para a suspensão do processo.

5
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATA
Í
ZES

em face da sentença proferida no id. 8341429 que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face do
ESPOLIO DE MARIA LÚCIA NETTO DOS SANTOS POR WILLIAM JÚLIO
, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões (id. 8341637), o apelante alega, em suma, que a sentença foi proferida de forma prematura, uma vez que o parcelamento administrativo dos débitos ainda estava em curso. Requer desta forma, sua anulação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001850-63.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ESPOLIO DE MARIA LUCIA NETTO DOS SANTOS POR WILLIAM JULIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATA
Í
ZES

em face da sentença proferida no id. 8341429 que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face do
ESPOLIO DE MARIA LÚCIA NETTO DOS SANTOS POR WILLIAM JÚLIO
, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões (id. 8341637), o apelante alega, em suma, que a sentença foi proferida de forma prematura, uma vez que o parcelamento administrativo dos débitos ainda estava em curso.Requer desta forma, sua anulação.

Compulsando os autos, o Município de Marataízes peticionou em 24/01/2024 requerendo a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses em razão do parcelamento administrativo dos débitos. Em 30/01/2024 o d. Juízo
a quo
proferiu despacho deferindo a suspensão, determinando que, ao final do prazo, o Município informasse o cumprimento do acordado, sob pena de presunção de quitação.

Contudo, apenas um mês após a concessão da suspensão, foi proferida a sentença que extinguiu a execução fiscal, considerando o pagamento da dívida e citando o artigo 924, inciso II, do CPC.

Como visto, é nítido que a r. sentença que extinguiu a execução fiscal baseou-se prematuramente na presunção de pagamento da dívida, desconsiderando o fato de que o parcelamento administrativo ainda estava ativo e o prazo de suspensão ainda não havia expirado.

O artigo 924, inciso II, do CPC, dispõe sobre a extinção do processo quando a obrigação for cumprida. No entanto, no presente caso, a obrigação estava sendo cumprida por meio de parcelamento, e a suspensão do feito foi concedida para justamente garantir que o processo não prosseguisse enquanto o parcelamento estivesse em vigor.

A antecipação da sentença, sem aguardar o transcurso completo do prazo de suspensão e sem considerar a continuidade do parcelamento, não levou em conta as disposições específicas para o cumprimento do parcelamento administrativo e as condições estabelecidas pelo próprio juízo para a suspensão do processo.

Por tais fundamentos, sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Marataízes para
ANULAR
a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se observe o prazo de suspensão concedido e se promova o regular processamento da execução fiscal conforme as disposições legais aplicáveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.